Tribunal: TJMT
Processo: 1022805-40.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022805-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (APELANTE), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR (GFEX) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROVAS DO PAGAMENTO DO CRÉDITO OU DA INEXISTÊNCIA FATO GERADOR. ILEGALIDADE DA MULTA. NULIDADE INTEGRAL DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo contribuinte, contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade de créditos de ICMS-Difal e de multa por entrega tempestiva da EFD, sem, contudo, declarar expressamente a nulidade da CDA que embasava a execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se, a ilegalidade reconhecida na sentença engloba a totalidade dos valores constantes da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconhece a inexistência de fato gerador quanto às notas fiscais de remessas técnicas e o pagamento antecipado das demais operações, bem como a ilegalidade da multa por entrega tempestiva da EFD.

4. Ausente qualquer valor legítimo remanescente, a manutenção parcial da CDA mostra-se incompatível com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

5. A inexistência de crédito tributário impõe a nulidade integral da CDA e do respectivo lançamento, extinguindo-se a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: "Reconhecida a inexistência de fato gerador e/ou pagamento antecipado dos valores constantes da CDA, impõe-se a declaração de nulidade integral do título executivo e do lançamento que o originou, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 142; CPC, art. 924, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA TP SUL A.S.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal n.º 1022805-40.2020.8.11.0003, opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para:
(i)
declarar a inexistência de fato gerador do ICMS-Difal relativamente às notas fiscais nº 100664, 101698, 101701, 102513 e 17726, por corresponderem a remessas técnicas não configuradoras de operações tributáveis;
(ii)
reconhecer a extinção do crédito tributário vinculado às notas fiscais nº 24074, 24565, 25004 e 53439, em razão do pagamento antecipado regularmente comprovado nos autos; e
(iii)
declarar a ilegalidade da multa aplicada, tendo em vista a comprovação da tempestiva entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD);
(iv)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo no mínimo legal, em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento nos artigos 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a ilegalidade da totalidade dos débitos em cobrança, deixou de decretar expressamente a nulidade da CDA e do lançamento tributário que a originou, o que geraria insegurança jurídica ao permitir eventual liquidação de sentença ou atualização da CDA pela Fazenda Pública. Argumenta que, reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário, impõe-se a anulação integral do auto de infração e da respectiva CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença objurgada de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.
º 1005603-84.2019.8.11.0003, em desfavor de
GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A
, visando a cobrança de crédito não-tributário (auto de infração código de obras e edificações - multa administrativa ambiental) inscrito na CDA nº 2017222373, referente a créditos tributários constituídos pelo Termo de Intimação nº 200526001762015360, pelo Termo de Apreensão de Depósito nº 11226420 e pela Nota de Lançamento nº 10587916241012016, relativos à cobrança de ICMS-Difal sobre operações realizadas nos meses de fevereiro a julho de 2014.

Em defesa a parte
GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A
opôs os de Embargos à Execução nº
1022805-40.2020.8.11.0003
, oportunidade em que arguiu:
(i)
Quanto ao TI nº 200526001762015360 (ICMS-Difal):
1.1.
PA 05/2014 - Valor R$ 185.575,00: O imposto devido no valor de R$ 165.299,00 foi devidamente recolhido. A diferença de R$ 20.277,00 refere-se à NF 100664, que é remessa de material em garantia, não configurando fato gerador do ICMS-Difal;
1.2.
PA 06/2014 - Valor R$ 835.299,20: O imposto devido no valor de R$ 85.422,86 foi integralmente recolhido. A diferença de R$ 749.876,34 refere-se a notas fiscais de remessa de parte de mercadoria, remessa de material em garantia ou com impostos já recolhidos por antecipação;
1.3.
PA 07/2014 - Valor R$ 84.576,69: O imposto devido no valor de R$ 17.766,58 foi totalmente recolhido. A diferença de R$ 66.810,11 refere-se a notas fiscais de remessa de parte de mercadoria, remessa de material em garantia ou com impostos já recolhidos por antecipação;
(ii)
Quanto ao TAD nº 11226420 (11/2015 - Valor R$ 16.308,85): O imposto exigido foi integralmente recolhido no mês 10/2015, conforme comprovam o livro de entrada, livro de apuração de ICMS e o comprovante de recolhimento do ICMS-Difal no valor de R$ 26.283,55;
(iii)
Quanto à NL nº 10587916241012016 (11/2014 - Valor Multa R$ 1.244,30): A multa é indevida, pois as informações relativas ao mês 11/2014 foram devidamente transmitidas pela Embargante, conforme comprovado pelo Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital.

Após o contraditório e instrução probatória, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal n.º 1022805-40.2020.8.11.0003, para o fim de declara a ilegalidade de créditos de ICMS-Difal, de TAD e de multa por ausência de envio da escrituração EFD, motivando a interposição do presente recurso

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, ilegalidade reconhecida na sentença engloba todos os créditos que compõem a CDA, ou se é possível manter a exigibilidade de eventual parte não invalidada.

Inicialmente, cumpre destacar que a CDA n.º 2017222373 (Id. 30001820 – PJe 1º Grau – Autos da Execução Fiscal n.º 1005603-84.2019.8.11.0003), visa a cobrança dos seguintes créditos:

·

Infração: 2.27.4 - FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Fato Gerador 05/2014 - Valor Original R$ 806,66

Fato Gerador 06/2014 - Valor Original R$ 9.367,70

Fato Gerador 07/2014- Valor Original R$ 28.796,66

·

Infração: 16.4.34 - IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO

Fato Gerador 11/2014 - Valor Original R$ 248,86

·

Infração: 17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010

Fato Gerador 11/2015 - Valor Original R$ 16.308,85

·

Infração: 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF:

Fato Gerador 11/2015 - Valor Original R$ 16.308,85

A sentença recorrida, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário de:
(i)

infração 2.27.4
(FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA), TI 200526001762015360, Comunicação Fiscal 447381/630/96/2025, referentes as operações descritas nas notas fiscais nº 100664, 101698, 101701, 102513 e 17726, por corresponderem a remessas técnicas não configuradoras de fato gerador do ICMS-Difal e das notas fiscais nº 24074, 24565 e 25004, por já terem sido objeto de pagamento antecipado
; (ii)
I
nfração 16.4.34
(IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO), multa por suposta ausência de envio de EFD, cuja entrega tempestiva restou comprovada; e
(iii) Infrações 17.1.14 e 17.1.31
(DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF) referente ao TAD n.º 1122642-0, NF-e nº 53439, pelo fato do imposto estadual já ter sido objeto de pagamento antecipado.

Conforme se observa, restou claro na sentença que os créditos relativos às infrações
16.4.34
(IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO)
, 17.1.14
(DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010)
e 17.1.31
(FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF).

Passo a análise, se os créditos relativos às notas fiscais nº 100664, 101698, 101701, 102513, 17726, 24074, 24565 e 25004 representam a integralidade da dívida descrita na
infração 2.27.4
(FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA).

Pois bem. Pelo que se observa do TI 200526001762015360 e Comunicação Fiscal 447381/630/96/2025 (Id. 320857863), os créditos cobrados relativos ao Fato Gerador 05/2014 se referem somente às
Notas Fiscais nº 24074 e 100664
, as quais o Juízo
a quo
reconheceu inexistir imposto a ser pago.

Destarte, não há que se falar em crédito remanescente relativo ao
Fato Gerador
05/2014
da
i
nfração 2.27.4
(FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA).

Em relação aos créditos da
infração 2.27.4 em que os Fatos Geradores correram em
06/2014
, a dívida original cobrada é de
R$ 9.367,70
(Id. 30001820 – PJe 1º Grau – Autos da Execução Fiscal n.º 1005603-84.2019.8.11.0003), valor esse que corresponde justamente a soma dos créditos de imposto estadual das
NF n.º 101698, 101701 e 24565
declarados insubsistentes na sentença, como cito:

Fato Gerador 06/2014

NF-e nº 101698: ICMS Cobrado R$ 15,75 (Id. 320857863 – pág. 6)

NF-e nº 101701: ICMS Cobrado R$ 4,19 (Id. 320857863 – pág. 6)

NF-e nº 24565: ICMS Cobrado R$ 9.347,76 (Id. 320857863 – pág. 6)

Total de ICMS: R$ 9.367,70

O mesmo acontece com os créditos da
infração 2.27.4 em que os Fatos Geradores correram em
07/2014
, cuja dívida original cobrada é de
R$ 28.796,66
(Id. 30001820 – PJe 1º Grau – Autos da Execução Fiscal n.º 1005603-84.2019.8.11.0003), a qual corresponde justamente a soma dos impostos estaduais relativos às
NF 102513, 25004 e 17726
, cuja cobrança foi declarar ilegal na sentença, vejamos a memória de cálculo:

Fato Gerador 07/2014

NF-e nº 102513: ICMS Cobrado R$ 876,83 (Id. 320857863 – pág. 6)

NF-e nº 17726: ICMS Cobrado R$ 20.234,85 (Id. 320857863 – pág. 6)

NF-e nº 25004: ICMS Cobrado R$ 7.684,98 (Id. 320857863 – pág. 6)

Total de ICMS: R$ 28.796,66

Em relação aos demais créditos indicados no TI 200526001762015360 e Comunicação Fiscal 447381/630/96/2025 (Id. 320857863)

relativos aos Fatos Geradores 06/2014 e 07/2014 cujos as Notas Fiscais não foram citadas na sentença, ressalta-se que embora eles constassem na
infração 2.27.4
(FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA) da primeira CDA apresentada com a inicial da execução fiscal, cujo valor era de R$ 4.979.109,59 (quatro milhões, novecentos

setenta e nove mil, cento e nove reais e cinquenta e nove centavos) eles froam excluídos de ofício pela Fazenda Pública no curso do feito executivo e não constam mais na CDA apresentada posteriormente (Id. 30001820 – PJe 1º Grau – Autos n.º 1005603-84.2019.8.11.0003) a qual foi impugnada nos embargos do devedor e possui em 06/03/2020 como valo original a importância de R$ 71.588,53 e valor atualizado de R$ 229.954,29.

Verifica-se, portanto, que a sentença ao declarara a ilicitude dos créditos relativos às notas fiscais nº 100664, 101698, 101701, 102513,17726, 24074, 24565, 25004 e 53439, bem como da multa por suposta intempestividade de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), reconheceu a ilegalidade de todas as dívidas inscritas na CDA apresentada no Id. 30001820 – PJe 1º Grau – Autos da Execução Fiscal n.º 1005603-84.2019.8.11.0003.

Nesse contexto, não há como sustentar a manutenção parcial da CDA, uma vez que não restou nenhum valor legítimo a ser cobrado.

A manutenção de um título executivo sem objeto concreto de cobrança gera evidente insegurança jurídica e pode dar margem a interpretações equivocadas pela Fazenda Pública no momento da liquidação.

O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento é procedimento administrativo vinculado, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Quando todos os elementos que compõem a base de cálculo do tributo são invalidados, o correto é anular integralmente o título executivo e extinguir a execução fiscal com fulcro no artigo 924, III, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida".

Isso porque, reconhecida a inexistência de fato gerador ou o pagamento antecipado de todos os valores cobrados, não subsiste crédito tributário a ser executado.

No caso em apreço, a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a ilegalidade de todas as cobranças que compunham a CDA, deixou de decretar expressamente a nulidade do título executivo e do lançamento que o originou, gerando insegurança jurídica ao determinar que, após o trânsito em julgado, fosse liberada a garantia em favor da parte embargante "
observado o limite da CDA atualizada pela embargada nos autos da execução principal".

Tal determinação é contraditória com o próprio reconhecimento da ilegalidade de todas as cobranças, pois não há como atualizar uma CDA cujos elementos constitutivos foram integralmente invalidados.

Ademais, permitir que a Fazenda Pública interprete a seu critério o que considerar ou não dedutível da CDA original contraria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Portanto, os argumentos apresentados nas razões recursais merecem acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
provimento ao recurso de apelação para declarar expressamente a nulidade integral da CDA nº 2017222373 e do lançamento tributário que a originou, determinando a extinção da execução fiscal nº 1005603-84.2019.8.11.0003 com fulcro no artigo 924, III, do CPC, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025